Tribunal: TJDFT
Processo: 0004515-02.2016.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO APENAS A UMA VÍTIMA. TENTATIVA CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO IDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Sendo insuficiente as provas quanto à consumação e início da execução do crime de estupro de vulnerável de uma das vítimas, a absolvição é medida de rigor.

3. Tratando-se de dois crimes de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, reconhece-se a continuidade delitiva, especialmente porque mais benéfica ao réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.